Tribunal: TJSP
Processo: 2217170-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO - Reintegração de posse – Liminar - Deferimento - Narrativa fática e prova pré-constituída pela parte que revela matéria controvertida, sendo prudente a não concessão de liminar, demandando cognição exauriente - Manutenção do "status quo", por ora, (artigo 1211 do CPC) – Necessidade de designação de audiência de justificação – Decisão reformada para cassar a liminar

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO - Reintegração de posse – Liminar - Deferimento - Narrativa fática e prova pré-constituída pela parte que revela matéria controvertida, sendo prudente a não concessão de liminar, demandando cognição exauriente - Manutenção do "status quo", por ora, (artigo 1211 do CPC) – Necessidade de designação de audiência de justificação – Decisão reformada para cassar a liminar concedida e determinar audiência de justificação - Recurso parcialmente provido, com observação. *